Tribunal: STF
Processo: RE 1581082
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Estado de Minas Gerais interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Barbacena/MG, no qual negou provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação do Estado e do Município de Barbacena a realizarem o procedimento hospitalar de que necessita o paciente.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação do artigo 196 da Constituição Federal, bem como contrariedade ao entendimento firmado no Tema nº 793 da Repercussão Geral.



    Sustenta que “no caso em apreço a parte autora pleiteou o fornecimento de uma CIRURGIA ELETIVA (programável) e direcionou sua pretensão em desfavor do Estado a partir de um EQUÍVOCO que muitas vezes é cometido por falta de conhecimento da divisão de competências no âmbito do SUS: Não é a complexidade (média ou alta) que justifica o redirecionamento da obrigação para o Estado, mas a urgência”.



    Argumenta que, “considerando que os municípios recebem recursos financeiros para financiar a MÉDIA e ALTA complexidade, obrigar o ESTADO a disponibilizar PROCEDIMENTOS ELETIVOS contribui para um ‘enfraquecimento’ e ‘adoecimento’ gradual do SUS e, consequentemente, viola a Constituição de 1988 (STF TEMA 793)”.



    Requer, ao fim, o provimento do recurso “para o fim de reformar o acórdão recorrido, para direcionar o cumprimento da obrigação ao Município de residência da parte autora”.



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 



    No caso em tela, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso interposto, mantendo a condenação do Estado e do Município de Barbacena a realizarem o procedimento hospitalar de que necessita o paciente.



    Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “O Estado de Minas Gerais, insurgindo-se contra a sentença, interpôs o presente Recurso Inominado. No mérito, pugna para que seja direcionada a obrigação somente ao Município de Barbacena por tratar-se de procedimento de caráter eletivo. 



    Inicialmente, sobre a competência dos entes para o fornecimento de medicamentos e tratamento médico, como cediço, nos termos do Artigo 23, inciso II, da Constituição Federal, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos, havendo, portanto, inegável responsabilidade solidária.



    O tratamento médico adequado aos necessitados é um direito fundamental consagrado na Constituição Federal. No artigo 196, está previsto que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção e recuperação”. Este dispositivo estabelece um compromisso inafastável do Estado para com a saúde da população, implicando uma responsabilidade solidária entre os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e Municípios.



    Essa solidariedade entre os entes federativos se reflete na obrigação conjunta de financiar, organizar e prestar serviços de saúde pública. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que qualquer ente federado pode ser demandado judicialmente para assegurar o fornecimento de medicamentos, tratamentos e demais procedimentos médicos necessários à preservação da saúde e da vida dos cidadãos. Não há, portanto, que se falar em exclusividade de responsabilidade de um ente específico, podendo figurar no polo passivo da ação qualquer um deles, individual ou conjuntamente.



    A responsabilidade solidária permite que o cidadão, ao buscar a tutela jurisdicional, escolha demandar contra qualquer dos entes federativos, isoladamente ou em conjunto, sem a necessidade de esgotar vias administrativas. O fundamento para tal reside no princípio da universalidade do acesso à saúde e na inafastabilidade da jurisdição, previstos nos artigos 5º, XXXV, e, 196 da Constituição Federal. Este princípio visa assegurar a efetividade do direito à saúde, de modo a não submeter o cidadão a uma burocracia que possa retardar ou inviabilizar o tratamento necessário.



    Ademais, a responsabilidade solidária não implica apenas no financiamento dos serviços de saúde, mas também na sua gestão e execução, devendo os entes federativos articular-se para garantir a integralidade e continuidade dos serviços de saúde. O Sistema único de Saúde, instituído pela Lei nº 8.080/1990, operacionaliza esse dever estatal de, organizando-se de forma descentralizada e com participação da comunidade, o que reforça a necessidade de uma atuação coordenada entre os diversos níveis de governo.



    (...)



    A solidariedade neste contexto, busca concretizar os princípios de equidade, universalidade e integralidade, fundamentais para o funcionamento do SUS. O princípio da integralidade assegura que o atendimento à saúde deve considerar todas as necessidades do paciente, abrangendo desde a prevenção até reabilitação. Já a universalidade e a equidade garantem que todos os cidadãos tenham acesso aos serviços de saúde de forma igualitária, sem discriminação.



    Portanto, o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federativos, conforme preceitua a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional. A jurisprudência consolidada reforça a possibilidade de demandar qualquer ente federativo, isoladamente ou conjuntamente, para assegurar a prestação desse direito fundamental, garantindo assim a efetividade do direito à saúde para todos os cidadãos.



    Destarte, por tudo o que consta nos autos, entendo que a Sentença que condenou o Estado de Minas Gerais e o Município de Barbacena a realizarem o procedimento hospitalar de que necessita o referido paciente, foi prolatada com base no bom direito, não merecendo qualquer retoque.



    Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO eis que presente os requisitos de admissibilidade, e no mérito NEGO PROVIMENTO AO RECURSO interposto pelo Estado de Minas Gerais, com fulcro no Artigo 46, da Lei nº 9.099/95, mantendo a Sentença de ID.458204605 (28/01/2023), por seus próprios fundamentos.”



    O entendimento adotado pelo Tribunal local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta Corte no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178/SE, Redator do acórdão o Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 



    Nessa perspectiva, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Atendimento domiciliar multiprofissional. Homecare. Custeio. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifo nosso). 2. São inadmissíveis, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Suprema Corte. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.540.145/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 04/06/2025).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMANDA JUDICIAL PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS E PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS VASCULARES. LEGITIMIDADE PASSIVA: DISPUTA ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. ACORDO FIRMADO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO PARAÍSO. EXTINSÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS em face de decisão judicial que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município de São Sebastião do Paraíso, extinguindo o processo em relação ao ente municipal e mantendo no polo passivo da demanda apenas o Estado de Minas Gerais. 2. Nas razões do extraordinário, o ESTADO DE MINAS GERAIS alega que é necessário direcionar a obrigação ao ente responsável pela ação ou serviço de saúde, de acordo com a repartição de competências do SUS (fl. 4, Doc. 152). Nessa linha, afirma que pela repartição de competências em vigor, cabe ao município o encaminhamento dos seus cidadãos tanto para a realização de consultas médicas, quanto para a realização de procedimentos cirúrgicos de maior complexidade (Doc. 152, fl. 2). 3. No julgamento do RE 855.178-ED, redator para acórdão o Min. EDSON FACHIN, DJe. 16/04/2020, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 793), fixou tese no sentido de que Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 4. Ao manter a responsabilização do Estado de Minas Gerais, o acórdão recorrido observou esse entendimento, razão pela qual deve ser mantido. 5. Além disso, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido , que homologou acordo firmado entre o Ministério Público Estadual e o Município, seria necessário analisar o conteúdo probatório constante dos autos, providência vedada nesta sede recursal. Incide, no caso, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.436.838/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 09/10/2023).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente